Tribunal: TJES
Processo: 5002796-70.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002796-70.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES
RECORRIDO: ADRIANO RODRIGUES SOARES e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002796-70.2025.8.08.0011
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MITIGAÇÃO DO DEVER CONTIDO NO ART. 134 DO CTB. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE APÓS A COMUNICAÇÃO DA VENDA (CITAÇÃO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Sustenta o autor, em apertada síntese, que alienou o veículo FIAT/UNO MILLE FIRE, de placa MPW8101, código RENAVAM 00830647368 de cor branca, em 15/09/2022 para Adriano Rodrigues Soares. Aduz que este não transferiu a propriedade e cometeu diversas infrações de trânsito atribuídas ao requerente. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a restrição do veículo, bem como a ausência de imputação ao autor de débitos, multas, taxas e pontuação referente ao veículo, após a data da alienação. [...]”
.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para os pedidos para declarar a renúncia à propriedade de FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES em relação ao veículo Fiat Uno Mille Fire, ano 2004/2004, placa MPW8101, RENAVAM 00830647368, cor branca, a contar da data da citação ocorrida no presente processo e, em consequência desonerar a requerente de qualquer obrigação sobre o bem a partir desse momento.[...]
".

3.
Inconformada com a sentença, a parte ré (Detran) interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
A questão central em discussão consiste em definir se é juridicamente possível declarar a renúncia à propriedade de veículo automotor, com efeitos a partir da citação do órgão de trânsito, em favor do antigo proprietário que, embora não tenha comunicado a venda nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, comprova a alienação e a tradição do bem ocorridas há anos, bem como a superveniente impossibilidade fática de localizar o adquirente ou o veículo para fins de regularização administrativa, afastando sua responsabilidade por encargos e penalidades futuras, a despeito da argumentação do DETRAN/ES sobre a permanência da responsabilidade solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.

O
pedido formulado pela parte autora, interpretado de forma lógico-sistemática, tem o objetivo claro e inequívoco de fazer cessar a sua responsabilidade jurídica sobre um veículo que não mais lhe pertence de fato. A transferência era o meio postulado para tal fim. O Juízo de origem, ao declarar a “desvinculação” da propriedade, apenas utilizou terminologia diversa para conceder a tutela final pretendida, qual seja, a desoneração da parte autora. O provimento jurisdicional, portanto, atingiu a finalidade essencial da pretensão, que é a cessação da responsabilidade jurídica sobre o bem.

6.
Ademais, no que se refere ao argumento da parte ré de que a decisão viola o art. 120 do CTB, a insurgência parte de uma interpretação excessivamente literal e formalista do comando judicial. A sentença, ao reconhecer o direito da parte autora, transfere ao DETRAN/ES o ônus de regularizar a situação do veículo no que se refere a sua real propriedade, vez que há nos autos os elementos necessários para tanto, notadamente a prova da alienação e a identificação do adquirente. Assim, cabe à ré instaurar os procedimentos administrativos cabíveis para intimar o novo proprietário a proceder à regularização, ou, se for o caso, lançar restrição administrativa sobre o veículo até que sua situação cadastral seja sanada.

7.
Por fim, vê-se o acerto do ato sentencial ao declarar a inexistência relação jurídica administrativa da autora sobre o veículo objeto dos autos a partir da data da citação, vez que, com a citação, a parte ré estava ciente da alienação do veículo, devendo ser excluídas as penalidades posteriores à comunicação da venda do carro, caso existam.

8.
Assim, não merecem acolhimento as razões aduzidas pelas partes, haja vista o perfeito alinhamento do
decisum
objurgado em relação ao entendimento sedimentado pelo C. STJ.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)